Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a restituir à parte autora a quantia de R$ 7.913,59, em razão da utilização da base de cálculo do ITBI diferente do valor real de venda ou de mercado do imóvel.

2. Conforme o artigo 38 do Código Tributário Nacional a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.

3. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso em questão não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente.

4. O recorrido comprovou o preço de compra e venda do imóvel no valor de R$ 1.067.172,24 (ID 13126719 – p. 2), e o valor fixado pelo Fisco como base de cálculo foi de R$ 1.330.958,95 (ID 13126721 – p. 6). Desse modo, ausente demonstração de instauração do processo regular e observação aos critérios utilizados para justificar o valor utilizado como base de cálculo, não prospera a alegação do recorrente.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.